Tribunal: TJES
Processo: 5007455-89.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007455-89.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RECORRIDO: RUTH ROZA DE MORAES e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA QUE CONDENOU O EMBARGANTE À FORNECER O ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR À AUTORA E CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF E QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DO TEMA 793 DOS STF, NÃO ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE, VEZ QUE A DECISÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SEM QUALQUER OMISSÃO. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 421, STJ, QUE DECLAROU QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA ATUAR CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO NO QUAL PERTENCE, OS HONORÁRIOS EM SEU FAVOR SÃO INDEVIDOS. DESTA FORMA, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO E PASSAR A CONSTAR DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO: “DEIXO DE CONDENAR O RECORRIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 421, DO STJ.”.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.